Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704351-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., SANDOVAL ALVES DE FREITAS APELADO: SANDOVAL ALVES DE FREITAS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e SANDOVAL ALVES DE FREITAS em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória julgou parcialmente procedente o pedido autoral. As partes peticionam informando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 28217581). O Banco Bradesco atravessa petição de ID 28245648 noticiando o cumprimento da obrigação de fazer. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 28217581 realizado entre as partes. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 17 de agosto de 2021 12:10:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador